Tribunal: TJES
Processo: 5015174-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015174-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Antônio Ferreira de Melo
contra decisão que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, indeferiu pedido liminar para suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, relacionados a suposto contrato de empréstimo consignado, cuja celebração é negada pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória que suspenda os descontos relacionados ao suposto empréstimo fraudulento; (ii) verificar se a ausência de depósito judicial do valor alegadamente recebido inviabiliza o deferimento da tutela requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A suspensão dos descontos em benefício previdenciário está condicionada à verossimilhança das alegações e à realização de depósito judicial do montante impugnado ou à prestação de caução idônea, conforme jurisprudência consolidada.

4)
A ausência de demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) também afasta a concessão da medida pleiteada, considerando que os descontos são realizados desde 2020, sem comprovação de alterações supervenientes na situação do agravante que justifiquem a urgência da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5)

Recurso desprovido.

6)

Tese de julgamento:
1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário relacionados a empréstimo consignado supostamente fraudulento exige demonstração de verossimilhança das alegações e, quando aplicável, a realização de depósito judicial do valor impugnado ou prestação de caução idônea. 2. A ausência de comprovação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação inviabiliza a concessão de tutela provisória de urgência.

-------------

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479. TRF4, AG 5031577-53.2023.4.04.0000, Rel. Roger Raupp Rios, j. 21.11.2023.
TJES, AI 5003825-33.2021.8.08.0000, Rel. Ana Cláudia Rodrigues de Faria, j. 09.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a verificar se estão presentes os requisitos legais para a suspensão dos descontos alegadamente indevidos, realizados sobre benefício previdenciário do agravante.

Segundo se depreende da minuta recursal, o recorrente possui dois empréstimos junto a
Banco Itaú Consignado S/A
, que alega jamais ter contratado.

Como cediço, tratando-se de relação consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Imbuído desse espírito, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula 479, segundo a qual “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No entanto, o agravante não trouxe nenhum fundamento capaz de infirmar a decisão agravada, resumidas as alegações à negativa de contratação e à existência de prejuízos.

Nessa ordem de ideias, à míngua de elementos capazes de corroborar as alegações, não é possível o acolhimento do pedido recursal, mormente se considerada a
ausência
de depósito judicial
do
s
valor
es
disponibilizado
s
ao
em conta
,
ou
mesmo a prestação de
caução idônea
, circunstância que inviabiliza, por ora, o sobrestamento dos descontos e remoção do nome do devedor do cadastro de inadimplentes.

É de se conferir:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA (FUMUS BONI IURIS) 1.
A concessão de liminar para obstar inscrição/manutenção do nome em cadastro de inadimplentes pressupõe o implemento do requisito fumus boni iuris e a realização de depósito judicial do valor da dívida ou prestação de caução idônea, o que não ocorreu na espécie
. 2. Ainda, as matérias arguidas pela parte agravante (juros, capitalização mensal, descaracterização da mora,...), possuem entendimento consolidado pela jurisprudência no sentido contrário ao ora exposado, de modo que não restou comprovada a probabilidade do direito. (TRF4, AG 5031577-53.2023.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 21/11/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PELA AUTORA – DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO COBRADO PELO REQUERIDO/AGRAVANTE – BOA-FÉ – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA – MULTA – CABÍVEL – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme documento que consta à fl. 17 do ID 1677590, a recorrida depositou em juízo o valor de R$ 1.096,92 (mil e noventa e seis reais e noventa e dois centavos) que corresponde a quantia creditada em sua conta pelo banco recorrente, em razão de suposto empréstimo, que afirma não ter contratado. Ao que ressai dos documentos juntados pela agravada na origem, o agravante tem descontado desde 04/2021, a quantia de R$ 27,05 (vinte e sete reais e cinco centavos) do benefício previdenciário da autora, de modo que até o momento nota-se que foram descontados, pelo menos, R$ 270,05 (duzentos e setenta reais e cinco centavos). 2. Da análise dos autos, pode-se vislumbrar a possibilidade de que terceiros tenham contratado um empréstimo em nome da agravada e tão logo teve ciência dos fatos, a recorrida procurou meios para entrar em contato com a instituição financeira visando devolver o valor depositado em sua conta bancária, vindo a depositar o valor integral em juízo, situação que confere credibilidade às alegações da agravada. 3. Diante do depósito integral do valor do empréstimo pela parte agravada a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, notadamente porque
estando o valor integral do débito depositado em juízo, não há motivos para manter os descontos mensais no benefício previdenciário da recorrida
. 4. Perfeitamente cabível a multa diária, pois se o juízo não delimitasse um prazo nem determinasse multa diária à obrigação de fazer, não haveria medida coercitiva ao agravante que poderia, simplesmente, quedar-se inerte. Ademais, a multa foi fixada em valor razoável e proporcional. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, Número: 5003825-33.2021.8.08.0000, Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/03/2022)

De semelhante modo, não se verifica a presença do
periculum in mora
, haja vista que os descontos presumidamente lícitos vem sendo realizados desde 2020, afastando a alegação de urgência.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 10/02/2025 a 14/02/2025.

VOTO VOGAL - DIVERGENTE

Cuida a hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, por meio da qual, em sede de ação declaratória de inexistência de débito e reparação civil decorrentes de contratos de empréstimo consignado, indeferiu a liminar postulada, a pretexto da ausência do requisito da urgência, “
levando-se em consideração que os descontos ocorrem desde OUTUBRO/2020 e a parte autora vem ao judiciário somente em 2024 para dizer da ilegitimidade dos descontos.”

Embora o eminente relator tenha lançado proposição pelo desprovimento do recurso, por reputar que
“o agravante não trouxe nenhum fundamento capaz de infirmar a decisão agravada, resumidas as alegações à negativa de contratação e à existência de prejuízos”
, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, entendo por bem em lançar a divergência, a fim de manter minha congruência sobre a temática.

Afinal, como se sabe, o STJ firmou a tese jurídica do TEMA 1061 no sentido de que:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Além disso,
“Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas,
a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo,

prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004735-90.2022.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2024).

Ainda que assim não fosse, constatei dos autos que o agravante contesta dois contratos de empréstimos consignados datados de agosto e setembro de 2020, com descontos do seu benefício previdenciário desde idos de 2020, com previsão de término apenas em 2027, o que ampara a urgência para a suspensão de tais descontos, sob pena da permanência do comprometimento de sua renda modesta (aposentadoria de um salário-mínimo) e, consequentemente, amplificação dos prejuízos daí decorrentes.

Vale realçar que o agravante não ficou inerte todo esse tempo, tal como consignado pelo magistrado singular, tendo em vista pretérito ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial, diga-se de passagem com sentença favorável e liminar de suspensão dos descontos, cujo desfecho apenas alcançou insucesso quando a Turma Recursal reconheceu a incompetência daquele Juizado Especial, diante da necessidade de prova pericial grafotécnica.

Nesse contexto, rogando vênia ao eminente relator,
dou provimento

ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela antecipada para determinar que o agravado suspenda imediatamente no benefício previdenciário do agravante os descontos das parcelas decorrentes dos contratos contestados [625422634 (número de ADE: 47255434) e 625431960 (número de ADE: 48014285).

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões